Tribunal: STF
Processo: ARE 1515571
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL — PRESCRIÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA E AFASTADA EM DECISÃO ANTERIOR, NÃO IMPUGNADA — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — EXEGESE DO ART. 473, CPC — RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO ADCT — EXECUÇÃO. 



    1.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR POSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO OU EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO POR NÃO SE TRATAR DE NOVO PROCESSO DE EXECUÇÃO — PRECEDENTES DO STJ. 



    2.PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.960/2009 QUE TROUXE NOVA DISCIPLINA AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — LEGISLAÇÃO QUE SE APLICA APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA EDIÇÃO, UMA VEZ QUE VEICULA REGRA DE DIREITO MATERIAL — ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE ACARRETARIA OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    3.COBRANÇA DE DIFERENÇAS ORIUNDAS DE PAGAMENTOS PARCELADOS FEITOS COM ATRASO PELO DER - INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO ART. 33, ADCT - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXPROPRIADOS - POSSIBILIDADE - CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL NÃO TRAZIDO AOS AUTOS, O QUE INVIABILIZA ANÁLISE PORMENORIZADA - RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação consolidada na Súmula Vinculante n° 17.



    Alega que, “[a]o afastar o pedido da recorrente para que os juros moratórios fossem reduzidos para os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.969/2009 e art. 100, § 12, da CF o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5°, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização e o próprio art. 100, § 12”. 



    Afirma que a Corte de origem, “ignorando o artigo 100, § 12, acrescido ao texto da Constituição Federal pela Emenda 62, determinou a contagem de juros compensatórios cumulados com moratórios até efetivo pagamento do valor do débito. Cabe ressaltar que tal entendimento contraria o comando consolidado com o advento da Emenda Constitucional n. 62/2009 que, ao acrescentar o parágrafo 12 ao art. 100 da Constituição, expressamente afasta a incidência dos juros compensatórios, bem como veda a incidência cumulativa de juros, prevendo cálculo sempre de forma simples”.



    Pleiteia “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante n° 17 do STF, a correção e os juros sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5°. da Lei Federal 11.969/2009 e art. 100, § 12, da CF”. 



    Em nova análise do feito, à luz dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Especiais Repetitivos, a Câmara Julgadora não exerceu juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE n. 870.9471SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e nos REsps n. 1.495.1461MG e 1.492.221-PR, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do ST.I). Pleito do DER para a incidência das regras da Lei n° 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária. Precatório expedido e quitado, sendo a ultima parcela adimplida em 16.11.00 (antes de 25.3.2015). É inadmissível a retroatividade da referida lei, somada aos entendimentos exarados nos Temas 810 e 905. Manutenção do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.” 



    Decido.



    No que se refere à possibilidade, ou não, da incidência de juros moratórios dentro do período constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, quando do julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO - oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 -, o Ministro Ricardo Lewandowski, relator do feito, assim se manifestou:



    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, ' poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento '. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, por ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas:



    (...)



    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição . Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP:



    ‘É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar;’ (grifou-se).



    Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 626.769/RS-AgR-segundo-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 29/10/20).



    “Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF)” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe 20/2/13 g.n.).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SÚMULA VINCULANTE N. 17 APLICABILIDADE AO CASO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. - Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da República, pois, enquanto não superado o prazo estabelecido em referida norma constitucional, a entidade de direito público não poderá ser considerada em estado de inadimplemento obrigacional. Precedentes” (AI nº 386.700/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe 16/11/10).



    Em vista disso, imperioso destacar que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.



    Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 652.059/RS-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes , DJe de 2/12/19).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 380. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 3. A teor da Súmula Vinculante 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Embargos de declaração da União acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para aplicar o entendimento desta Suprema Corte, cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17, e consignar o total provimento do recurso extraordinário. Rejeitados os embargos de declaração de Alberto Sátiro Vasconcelos” (RE nº 600.658/PE-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 18/12/19).



    No mais, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem manteve a decisão de 1º Grau quanto ao percentual e à fórmula de cálculo dos juros moratórios e compensatórios amparado, também, no fundamento de que “[n]o âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital”. 



    Portanto, sobre essa matéria há fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção.



    Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto contra o acórdão ora recorrido.



    Desse modo, incide o óbice da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



     



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 642.414-AgR/RO, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEST/SENAT. EMPRESA DO SETOR DE TRANSPORTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SEST/SENAT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 481.772-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 10/3/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência dos juros moratórios no período constitucional previsto no art. 100, § 5º da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente